Tribunal: STF
Processo: AI 457359
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-11-23
Data de publicação: 2004-11-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
O entendimento consolidado neste Tribunal é de
que o prequestionamento deve ser explícito.Incidência do óbice da
Súmula 282/STF.
Agravo regimental a que se nega provimento.